Tribunal: CARF
Processo: 16327.720723/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720723/2014-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAU UNIBANCO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2005
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido. O recurso de ofício interposto não deve ser
conhecido, pois o valor exonerado está abaixo do limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, nos termos da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 174/178 que cancelou o Auto de
Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente processo do lançamento das contribuições previdenciárias devidas
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - a cargo da empresa.
O período lançado está compreendido entre 06/09 a 12/10. O montante do crédito
tributário perfez R$ 16.263.385,16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720723/2014-90
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720723/2014-90

1.2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 115/122, , merecem
destaque os seguintes pontos:
No curso da auditoria fiscal realizada, foi constatado que o contribuinte não informou
o código 0002 - Terceiros referente ao INCRA nas Guias "de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social — . GFIP e não recolheu as respectivas
contribuições previdenciárias em desacordo com a legislação vigente nas competências
abrangidas pelo período de 06/2009 a 12/2010.
Verificou-se que a informação não prestada e o não recolhimento das contribuições
devidas pelo contribuinte devem-se ao fato de ele ser impetrante do Mandado de
Segurança n° 2005.61.00.901041-4, no qual se pede a suspensão da exigibilidade dos
valores relativos à contribuição ao INCRA, conforme explicado com maiores detalhes a
seguir.
Em 10/11/2011 foi efetuado depósito judicial referente às competências de 02/2005 a
10/2011. O depósito foi efetuado com o devido cálculo de juros mensais em conta da
Caixa Econômica Federal com identificação 1181/835.00004201-2.A ciência do AI,
conforme fls. 105, se deu pessoalmente, por intermédio de representante, em
26/06/2014.
1.3. Ademais, informa que não foi aplicada multa de ofício por força do disposto no art.
63 da Lei no 9.430/96.
1.4. A ciência do Auto de Infração se deu, pessoalmente, por intermédio de
representante, conforme fls. 105, em 26/06/2014.
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, aduziu, em síntese:
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 128/131, encontra-se a Impugnação da Autuada, por intermédio de patrono,
tempestiva, com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Após breve resumos dos fatos processuais, solicita a anulação da multa infligida
pelos motivos que expõe. Salienta-se:
Ocorre que a Autoridade Fiscal, não obstante ter reconhecido a existência e
integralidade dos depósitos judiciais e a consequente suspensão da exigibilidade,
aplicou indevidamente multa e juros de mora relativamente ao crédito tributário lançado
o que, claramente, ofende a legislação de regência.
2.2. Do que expõe, requer o cancelamento da multa e dos juros de mora lançados nestes
autos.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
procedente a impugnação, conforme ementa abaixo (fls. 8580/8582 – pdf 6907/6909 – parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DESCABIDO.
As declarações que o contribuinte presta sobre o crédito tributário na guia de depósito
judicial, por intermédio das quais o contribuinte promove a identificação do crédito
tributário objeto do questionamento em juízo, prestando, portanto, declarações sobre
ele, têm o condão de constituir o respectivo crédito tributário. Em tais circunstâncias,
descabida a formalização do lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário, em atenção
ao princípio da eficiência. Solução de Consulta Interna no 3 - Cosit. Pareceres
PGFN/CAT No 796/2011 e PGFN/CRJ No 383/2012.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720723/2014-90

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso de Ofício
Submeta-se o presente processo à apreciação da segunda instância administrativa, por
força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.325, de 1972, e
de acordo com a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2.017
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de
17/02/2023, uma vez que exonerou-se valor abaixo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O valor exonerado a título de principal foi de R$ 11.972.953,39 e o valor da multa
foi de R$ 2.394.590,68, totalizando R$ 14.367.544,07, portanto, abaixo do valor de alçada.
Conforme se extrai dos presentes autos, o valor exonerado de multa não supera o
valor de alçada, de modo que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, por não alcançar o valor de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720723/2014-90

Fl. 227
DF CARF MF
Original